Tribunal: TJSP
Processo: 2071876-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito com relação à empresa executada, mantendo o prosseguimento no que se refere ao coexecutado e fiador. Recuperação judicial da devedora principal que não acarreta a suspensão da execução em relação ao coobrigado, nos termos dos artigos 6o, caput, 49, § 1o, 52, inciso III, e 59, caput,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito com relação à empresa executada, mantendo o prosseguimento no que se refere ao coexecutado e fiador. Recuperação judicial da devedora principal que não acarreta a suspensão da execução em relação ao coobrigado, nos termos dos artigos 6o, caput, 49, § 1o, 52, inciso III, e 59, caput, todos da Lei no 11.101/2005. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 885). Decisão mantida. Recurso não provido.